Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-64.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023612-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE – INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO PODER EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel Barbara da Silva Filho contra decisão proferida por esta Relatora, que deferiu, em parte, o pedido de liminar formulado pelo Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de instrumento, apenas para suspender a eficácia da decisão recorrida que determinou a utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

O agravante afirma que, de forma equivocada, esta Desembargadora Relatora entendeu que o Juízo de Primeira Instância concedeu a tutela provisória de urgência autorizando o uso de maquinas agrícolas, na área objeto da ação de obrigação de fazer,
antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada
, o que de fato configuraria indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Esclarece que, obteve a aprovação do CAR e firmou o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR 4220/2023 no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), junto ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, obrigando-se a recuperar a Reserva Legal em 20 anos, para isso necessita colocar máquinas na área para cultivar o perímetro permitido e realizar o reflorestamento da Reserva Legal, de forma a obter maior eficiência no sequestro de carbono.

Com esses argumentos, requer a retratação da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação para cassar a decisão que deferiu, em parte, o efeito suspensivo, ou, não sendo este o entendimento, a remessa dos autos para decisão do colegiado.

Contrarrazões no id. 197237650.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Daniel Barbara da Silva Filho contra decisão proferida por esta Relatora, que deferiu, em parte, o pedido de liminar formulado pelo Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de instrumento, apenas para suspender a eficácia da decisão recorrida que determinou a utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo autor na ação de obrigação de fazer, para
autorizar
a utilização de máquinas agrícolas

apenas

no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural
denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida
antes da assinatura do TCR-4220/2023
, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada declaração de limpeza de área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”,
bem como determino que o requerido emita, no prazo de 05 (cinco) dias, “a declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural
denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida”.

Para tanto, o autor alegou que, no
Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada – TCR 4220/2023 reconheceu a ocorrência da degradação nas Áreas de Reserva Legal (ARL) e Área de Preservação Permanente (APP) e se obrigou a recuperá-las mediante a execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), já aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir a recuperação total no prazo máximo de 10 anos para Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para Área de Reserva Legal (ARL).

Disse que,
para que haja a efetiva recuperação da área é necessário a utilização de máquinas agrícolas em todo o perímetro para preparar os aceiros e proteger as áreas a serem recuperadas de possíveis incêndios, bem como promover o reflorestamento, dessa forma, durante 10 anos para a recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) e 20 anos para a recuperação da Área de Reserva Legal (ARL), o Autor necessita utilizar máquinas agrícolas em todo o perímetro para promover a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

Afirmou que,
os órgãos de fiscalizações ambientais têm destruído todo maquinário agrícola que são encontrados em Áreas Reserva Legal (ARL) e Área de Proteção Permanente (APP) e no caso em tela, apesar do §1º do artigo 1° da IN 001/2016 dispor que “A limpeza de áreas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual”, o sistema da SEMA/MT não está emitindo a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel do Autor, sob o argumento de que haveria embargo ambiental, onde não há qualquer embargo.

Aduziu que,
ante a ineficiência do sistema da SEMA/MT para emitir a Declaração de Limpeza de Área (DLA), o Autor está perdendo a janela agrícola da safra 2023/2024, por isso necessita de uma Tutela de Urgência no sentido de autorizar a utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas e determinar que o Ente Público Requerido emita imediatamente a Declaração de Limpeza de Área (DLA) para o imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, para então poder preparar a área para o plantio da referida safra, bem como iniciar a recuperação determinada no TCR-4220/2023.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido o pedido de tutela de urgência, e contra a mencionada decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento, postulando pela concessão do efeito suspensivo, o qual foi deferido parcialmente por esta Relatora.

Na hipótese, penso que a autorização judicial de “
utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”
, sem que o órgão ambiental competente possa realizar eventual fiscalização da atividade, em princípio, configura-se indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Por outro lado, indeferi o pedido de suspensão da determinação de emissão da declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural do autor, uma vez que,
a priori
, pelos documentos anexados aos autos, inexiste embargo na área, mas o sistema do órgão ambiental estadual, emite uma mensagem equivocada de existência de embargo. Desse modo, apesar da emissão da declaração de limpeza de área ser automática no sistema, o autor não consegue obter tal documento.

Portanto, a decisão liminar proferida no agravo de instrumento não está impedindo que o agravante/autor prossiga com a recuperação da área, conforme pactuado no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada
,
mas apenas está devolvendo para órgão ambiental competente, o poder de fiscalização e monitoramento das atividades realizadas na área, as quais serão possíveis de realização diante da emissão da declaração de limpeza, responsabilizando-se a parte interessada pelos seus atos em caso de eventual dano ao meio ambiente.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno interposto por
Daniel Barbara da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024